Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTACAO. AUSÊNCIA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRONICA. SENTENÇA CASSADA.

1. A Medida Provisória – MP 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.

2. A MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais.

3. No caso, o apelante utilizou certificado emitido pela ZapSign, empresa privada. A assinatura foi realizada por token via endereço eletrônico (e-mail), com indicação dos endereços de IP, geolocalizações e com a apresentação de documentos com foto e selfie do outorgante. Tais elementos reforçam a autenticidade, a integridade e a validade da procuração. Não há dúvidas de que o documento é válido, conforme exigido pelo art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001.

4. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, em conformidade com o art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal. A jurisprudência excepciona essa regra apenas em casos específicos, como dos pedidos de concessão de benefícios previdenciários e do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), o que não é o caso dos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.